Tribunal: TJMT
Processo: 1017533-43.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017533-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (APELANTE), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), ALCEU ORESTES CORTESE - CPF: 370.743.939-91 (APELADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (APELADO), AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT - CNPJ: 04.898.488/0001-77 (APELADO), ALCIDES BOLDRINI FILHO - CPF: 620.037.559-34 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (APELADO), BINOTTI ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.938.098/0001-10 (APELADO), CERES CORRETORA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 13.313.618/0001-53 (APELADO), CGG TRADING S.A - CNPJ: 13.448.516/0001-45 (APELADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELADO), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0001-04 (APELADO), COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0080-00 (APELADO), COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB - CNPJ: 26.461.699/0022-05 (APELADO), CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.471.158/0001-38 (APELADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA VIDEIRENSE - CNPJ: 86.551.660/0030-10 (APELADO), COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (APELADO), COSTA NETTO & CORREA LTDA. - CNPJ: 02.954.328/0001-72 (APELADO), COTRANSUL - COOPERATIVA DE TRANSPORTES RODOVIARIOS - CNPJ: 77.744.209/0001-94 (APELADO), DULCE CORTESE VARISCO - CPF: 681.122.899-72 (APELADO), ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 308.181.259-34 (APELADO), FILIPE BONETTI ALVES - CPF: 999.062.106-30 (APELADO), GILMAR ANTONIO MATTEI - CPF: 307.012.950-15 (APELADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), J. G. PEREIRA & CIA LTDA - CNPJ: 04.031.736/0001-88 (APELADO), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (APELADO), MAX SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A - CNPJ: 14.100.015/0001-36 (APELADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (APELADO), OSCAR VIRGILIO PEREIRA - CPF: 007.862.416-91 (APELADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AVISTA - CNPJ: 13.711.061/0001-09 (APELADO), PAMPAS COMERCIO DE GRAOS E CEREAIS LTDA - CNPJ: 24.179.139/0001-02 (APELADO), PAULO EMILIO PALUDO - CPF: 297.057.119-68 (APELADO), RENATA CORTESE DE OLIVEIRA - CPF: 513.164.559-04 (APELADO), ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 36.566.257/0001-52 (APELADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (APELADO), SEABRA CAPITAL LTDA - CNPJ: 19.081.718/0001-88 (APELADO), SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA - CNPJ: 75.739.086/0001-78 (APELADO), SOTRAN S/A LOGISTICA E TRANSPORTE - CNPJ: 03.286.888/0001-69 (APELADO), TARCISIO HORN - CPF: 333.783.559-72 (APELADO), TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - CNPJ: 08.555.628/0001-65 (APELADO), EVORA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 79.086.468/0001-09 (APELADO), TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA - CNPJ: 09.576.958/0001-08 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (APELADO), AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A. - CNPJ: 30.615.825/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICE RUIZ BERNIER - CPF: 134.176.538-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO), ALCEU ORESTES CORTESE - CPF: 370.743.939-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT - CNPJ: 04.898.488/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES BOLDRINI FILHO - CPF: 620.037.559-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), BINOTTI ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.938.098/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CERES CORRETORA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 13.313.618/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CGG TRADING S.A - CNPJ: 13.448.516/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0080-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB - CNPJ: 26.461.699/0022-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.471.158/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA VIDEIRENSE - CNPJ: 86.551.660/0030-10 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), COSTA NETTO & CORREA LTDA. - CNPJ: 02.954.328/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), COTRANSUL - COOPERATIVA DE TRANSPORTES RODOVIARIOS - CNPJ: 77.744.209/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCE CORTESE VARISCO - CPF: 681.122.899-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 308.181.259-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE BONETTI ALVES - CPF: 999.062.106-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR ANTONIO MATTEI - CPF: 307.012.950-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), J. G. PEREIRA & CIA LTDA - CNPJ: 04.031.736/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A - CNPJ: 14.100.015/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR VIRGILIO PEREIRA - CPF: 007.862.416-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AVISTA - CNPJ: 13.711.061/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMPAS COMERCIO DE GRAOS E CEREAIS LTDA - CNPJ: 24.179.139/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EMILIO PALUDO - CPF: 297.057.119-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA CORTESE DE OLIVEIRA - CPF: 513.164.559-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 36.566.257/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SEABRA CAPITAL LTDA - CNPJ: 19.081.718/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA - CNPJ: 75.739.086/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SOTRAN S/A LOGISTICA E TRANSPORTE - CNPJ: 03.286.888/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO HORN - CPF: 333.783.559-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - CNPJ: 08.555.628/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), EVORA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 79.086.468/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA - CNPJ: 09.576.958/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDIAL – DESNECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO INCIDENTE – DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – NÃO OBRIGATORIEDADE DE VINCULAÇÃO A OUTRO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 161 E SEGUINTES DA LEI N. 11.101/2005 – RECURSO DESPROVIDO

Mostra-se descabida a tese preliminar de ausência de fundamentação, quando elencados expressamente os motivos que deram ensejo à sentença de improcedência do pedido.

Diante da ausência de previsão acerca de responsabilidade do juízo da recuperação extrajudicial em supervisionar a execução do plano homologado em outra ação de recuperação extrajudicial, impõe-se a manutenção da decisão que julgou desnecessário o recebimento do incidente, eis que prevalece a negociação entre credores e devedores, em busca da satisfação do crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Incidente de Cumprimento do Plano de Recuperação Extrajudicial n. 1017533-43.2023.8.11.0041, tendo como Interessados:
ADM DO BRASIL LTDA e OUTRO(S)
,
julgou desnecessária a distribuição do incidente, determinando-se a baixa e arquivamento.

Em síntese, a Apelante afirma que “(...) A Recuperação Extrajudicial distribuída pela Atlas nº. 1022365-90.2021.8.11.0041 (“Recuperação Extrajudicial”), obteve a homologação do seu Plano de Recuperação Extrajudicial (“Plano”), nos termos do §5º do art. 164 da LRF, vinculando, assim, a novação prevista no Plano tanto para os credores abrangidos como para a Recuperanda”; que “(...) Como previsto no Plano, as obrigações de pagamento deverão ser adimplidas de acordo com as opções de pagamento previstas nas cláusulas 5.3 a 5.5 do Plano, incumbindo aos credores informarem à Recuperanda a opção por eles escolhidas até 02/05/2023”; que “(...) Caso o credor tenha optado por não informar a sua opção de recebimento ou tenha deixado de informar a escolha dentro do prazo estipulado, o pagamento do crédito automaticamente deverá ocorrer na forma estabelecida na cláusula 5.5 (Opção C). Assim, com o escopo de dar publicidade e transparência ao cumprimento das obrigações, bem como garantir o adequado cumprimento das disposições do Plano, a Atlas ajuízo o incidente de origem para realizar a quitação total das obrigações do Plano por meio de consignação em pagamento dos valores devidos nos termos do Plano aos credores que não informaram seus dados bancários. Todavia, o D. juízo de origem entendeu pela desnecessidade de distribuição do incidente de origem, determinando sua baixa e arquivamento”.

Preliminarmente, pugna pela nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de fundamentação.

No mérito, defende a reforma da sentença, alegando-se tratar de consignação em pagamento e cumprimento do Plano de Recuperação Extrajudicial, ajuizada com o objetivo de quitar as obrigações da Recuperanda previstas no Título Executivo Judicial, constituído com a homologação do Plano, nos termos do artigo 161, § 6º, da LRF.

Afirma que “(...) No título executivo em comento – PREJ, previu-se a necessidade dos credores indicarem a sua opção de pagamento até o dia 02/05/2023 e caso o credor tenha deixado de informar a escolha dentro desse prazo estipulado, o pagamento do crédito automaticamente ocorrerá na forma estabelecida na cláusula 5.5 (Opção C). Todavia, 32 (trinta e dois) credores abarcados pela Opção C de pagamento não informaram, até a data de distribuição da ação de origem, os seus dados bancários para o recebimento dos créditos, não deixando alternativa à Atlas, senão requerer a distribuição da ação de consignação em pagamento para o fim de exonerar-se das obrigações assumidas de pagamento dos respectivos créditos, incidindo a aplicação da regra contida no art. 334 e seguintes do Código Civil e art. 539 e seguintes do CPC”.

Requer-se “(...) a reforma da r. sentença apelada, para que seja julgado procedente o pedido de consignação em pagamento e declaradas extintas as obrigações previstas no Plano relativas aos credores da Opção C de pagamento que não apresentaram dados bancários (...) Em obediência ao princípio da eventualidade, caso não se entenda pela reforma da r. sentença nos termos acima elencados, requer-se seja determinada a redistribuição da demanda ao juízo comum para processar e julgar a ação de origem”.

Pede “(...) Seja declarada a nulidade da r. sentença apelada, pela ofensa aos arts. 1.022, II E 489, §1°, ambos do CPC, em razão da ausência do devido pronunciamento sobre o pedido de consignação em pagamento. Ainda, em atenção ao do art.1.013, §3º, III do CPC, requer o enfrentamento, por este Eg. Tribunal, do pedido de consignação em pagamento formulado. No mérito, pugna-se pelo PROVIMENTO do recuso, para que seja reformada a r. sentença apelada e julgado procedente o pedido de consignação em pagamento e declaradas extintas as obrigações previstas no Plano relativas aos 32 credores da Opção C de pagamento que não apresentaram dados bancários. Alternativamente, requer-se a reforma da r. sentença para que o feito seja redistribuído ao juízo que se entenda competente para processar e julgar a ação de consignação em pagamento de origem”.

AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A., Administradora Judicial, manifesta ciência quanto ao incidente e à apelação, ressaltando que “(...) a fiscalização do cumprimento do Plano de Recuperação Extrajudicial não está inserida no escopo do encargo para o qual esta auxiliar foi nomeada”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

Direto ao ponto. Não há falar em ausência de fundamentação idônea.

O Juízo “a quo”, de maneira concisa, fez constar que o pedido para “(...) dar publicidade e transparência ao cumprimento das obrigações, bem como garantir a reunião das discussões e disputas sobre o Plano em um único feito”, evitar tumuto processual nos autos principais, bem como se exonerar das obrigações assumidas perante os credores que não apresentaram dados bancários para os pagamentos, não se sustenta.

Os motivos da decisão estão expostos:

1-

a recuperação extrajudicial é procedimento de
jurisdição voluntária
cuja finalidade é a homologação de
acordo privado
anteriormente celebrado entre o devedor e certo(s) grupo(s) de credores, encontrando-se o instituto disciplinado nos arts. 161 a 167 da Lei nº 11.101/05;

2-

que não incumbe ao magistrado imiscuir-se em questões relativas ao percentual dos deságios, prazos de carência, parcelamento, juros e correção monetária, por estarem relacionadas com o mérito do plano e sua viabilidade econômica, matérias essas que, em razão do
princípio da autonomia privada
, é de competência absoluta dos credores.

3-

não deve recair sobre este juízo a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento do Plano de Recuperação Extrajudicial, promover a guarda de comprovantes, tampouco o de repassar pagamentos aos supostos credores que não informaram os dados bancários, devendo a requerente promover as diligências administrativas necessárias para garantir o cumprimento de suas obrigações.

4-

poderá cada credor perseguir seu crédito pelas vias ordinárias, pois, nos termos do §6º do art. 161 da Lei 11.101/2005,
“
a sentença de homologação do plano de recuperação extrajudicial constituirá título executivo judicial, nos termos do
art. 584, inciso III do
caput,
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil”
,
de sorte que nenhuma controvérsia será dirimida no presente incidente.

Portanto, é descabida a tese de ausência de fundamentação.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

V O T O

-

M É R I T O

O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Incidente de Cumprimento do Plano de Recuperação Extrajudicial n. 1017533-43.2023.8.11.0041, proposto por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA
, tendo como Interessados:
ADM DO BRASIL LTDA e OUTRO(S)
,
julgou desnecessária a distribuição do incidente, determinando-se a baixa e arquivamento.

Pois bem.

O recurso não merece prosperar.

O Juízo “a quo” não possui responsabilidade acerca de cumprimento/execução de outra Recuperação Extrajudicial.

Não há qualquer imposição legal para que o Juízo da Recuperação supervisione o cumprimento do acordo homologado em outro feito.

O que há é a previsão do artigo 161 e seguintes da Lei n. 11.101/2005 que aponta que cabe ao devedor preencher os requisitos da lei de regência e propor, negociara com os credores o plano de recuperação extrajudicial.

Não há aglutinação, nem subserviência, devendo prevalecer os atos negociais entre credores e devedores, a fim de que as dívidas sejam quitadas.

Tais apontamentos estão claros na sentença:

“(...)
Como se vê dos autos, a requerente, em sua petição inicial, afirma que a finalidade do presente incidente é evitar tumulto processual nos autos principais, bem como se exonerar das obrigações assumidas junto aos credores que não apresentaram dados bancários para os respectivos pagamentos.

Contudo, entendo que descabida a pretensão da devedora.

Conforme já consignado em decisão proferida nos autos principais,
a recuperação extrajudicial é procedimento de
jurisdição voluntária
cuja finalidade é a homologação de
acordo privado
anteriormente celebrado entre o devedor e certo(s) grupo(s) de credores, encontrando-se o instituto disciplinado nos arts. 161 a 167 da Lei nº 11.101/05.

Naquela oportunidade, destaquei também que não incumbe ao magistrado imiscuir-se em questões relativas ao percentual dos deságios, prazos de carência, parcelamento, juros e correção monetária, por estarem relacionadas com o mérito do plano e sua viabilidade econômica, matérias essas que, em razão do
princípio da autonomia privada
, é de competência absoluta dos credores.

Seguindo tal linha de raciocínio, entendo que também não deve recair sobre este juízo a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento do Plano de Recuperação Extrajudicial, promover a guarda de comprovantes, tampouco o de repassar pagamentos aos supostos credores que não informaram os dados bancários, devendo a requerente promover as diligências administrativas necessárias para garantir o cumprimento de suas obrigações.

Destaco, inclusive, que na hipótese de descumprimento do plano, poderá cada credor perseguir seu crédito pelas vias ordinárias, pois, nos termos do §6º do art. 161 da Lei 11.101/2005,
“
a sentença de homologação do plano de recuperação extrajudicial constituirá título executivo judicial, nos termos do
art. 584, inciso III do
caput,
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil”
,
de sorte que nenhuma controvérsia será dirimida no presente incidente.

Pelo exposto, entendo que desnecessária a distribuição do presente incidente e sua respectiva tramitação, razão pela qual determino sua
baixa e arquivamento”
.

No mesmo sentido está o parecer:

“(...) O
Parquet
adianta seu entendimento pelo desprovimento do apelo, pelo que passo a razoar.

Busca o Recorrente submeter o cumprimento do plano de recuperação extrajudicial homologado nos autos de nº 1022365-90.2021.8.11.0041 à fiscalização judicial, se valendo do seu “
conhecimento profundo sobre os termos do título executivo extrajudicial constituído com a homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial
”.

Sobre a recuperação extrajudicial, sabe-se que está prevista nos artigos 161 e seguintes da Lei nº 11.101/2005, sendo uma ferramenta alternativa à recuperação judicial, prevalecendo a negociação direta entre devedora e credores, facilitando a quitação das dívidas.

Ocorre que a supradita lei nada prevê sobre a responsabilidade do juízo recuperacional em supervisionar a execução do título executivo judicial, formado em decorrência da homologação do plano já ocorrida nos autos de nº 1022365-90.2021.8.11.0041.

Assim, é certo que a obrigação do Juízo sobre tal modalidade se limita a homologar o plano, constituindo, de tal forma, o título executivo judicial oponível aos credores. Todavia, não há a obrigação de acom
p
anhar e fazer cumprir diligências para resguardar o devido cumprimento do plano.

Tal responsabilidade sequer recai sobre o administrador judicial, o qual bem o destacou ao id. 218531151. Ela é somente do recuperando.

Dessarte, não há que se falar em decisão não fundamentada ou ilegal, posto que o recorrente pleiteia um resguardo judicial que a lei de regência nunca impôs sobre o juízo de recuperação e falência.

O que se constata, portanto, é que o Apelante buscou se beneficiar da celeridade e rapidez da modalidade da recuperação extrajudicial, intentando agora se valer do benefício da jurisdição para fazê-lo cumprir, algo que não é imanente à recuperação extrajudicial, exceto para fazer valer a alienação judicial de filiais ou unidades produtivas isoladas do devedor, visto o art. 166 da Lei nº 11.101/05. (...)”.

Ademais, a homologação de plano de Recuperação Extrajudicial n. 1022365-90.2021.8.11.0041 tem trâmite regular, tendo sido prolatada sentença, a qual foi apreciada por meio de recurso, por este mesmo Relator, não havendo, a meu viso, prejuízos em razão da sentença ora combatida, a qual considerou viável a homologação do plano, com as ressalvas referentes às cláusulas nulas e ineficazes. Portanto, descabida a tese do recurso.

Cumpre, ainda, destacar que a matéria atinente à competência, que constitui o pedido alternativo da Apelante submete-se à legalidade, e deve ser tratada oportunamente, não cabendo a este Juízo impor a quem competiria a análise futura.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025